Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600534-24.2024.6.16.0122
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão julgador: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
30/06/2026
Número: 0600534-24.2024.6.16.0122

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 1
Última distribuição : 05/02/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder
Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
060534-24.2024.6.16.0122 que, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil e
no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, julgou improcedente a ação para rejeitar os pedidos
feitos na petição inicial. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelos candidatos
Alexandro Alcará e Valdir Almeida Soares em face dos candidatos eleitos e suplentes João Adelar
da Rosa, Anderson Nunes Lazzeris, Celso Japoty Alves, Daniel Marques de Oliveira, Evandro
Ghellere, Fábio da Silva, Higor Maycon Colono da Silva, João Everaldo Alexandre Costa, Édio
Carminati, Vercelino Varela dos Santos, Raulique Farias, Vanderlei dos Santos, Jefferson Juliano
dos Santos, Cátia Aparecida Bartolomeu, Cláudia Raisna Gabriele Porto, Josiane Oliveira dos
Santos, Juliane Conti Dandolini, Marli Felisberto Rodrigues e Maria Teresinha de Macedo, sob
alegação de que os Investigados teriam se beneficiado por doações estimáveis em dinheiro ao
comparecerem em comícios eleitorais na Capela São Francisco; Comunidade São Lourenço e
Comunidade Urussanga que são salões pertencentes à Mitra Diocesana, pessoa jurídica que não
pode fazer doações a candidatos, conforme legislação, o que isso teria comprometido a igualdade
no pleito, pela realização de propaganda eleitoral em bem de uso comum, gerando abuso do poder
político e econômico (art. 22, da Lei Complementar 64/1990 c/c art. 37, § 4º da Lei 9.504/1997)
requerendo a procedência da ação eleitoral com a aplicação aos candidatos das penas de: 1-
cassação dos mandatos com a consequente cassação do diploma, 2- declaração de inelegibilidade
por 8 anos e 3- aplicação de multa.). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALEXANDRO ALCARA (RECORRENTE)
SEGER E DAMKE ADVOGADOS ASSOCIADOS
(SOCIEDADE)
PATRICK JOSE DAMKE (ADVOGADO)
JAIRO SEGER (ADVOGADO)
VALDIR ALMEIDA SOARES (RECORRENTE)
SEGER E DAMKE ADVOGADOS ASSOCIADOS
(SOCIEDADE)
PATRICK JOSE DAMKE (ADVOGADO)
JAIRO SEGER (ADVOGADO)
MARIA TERESINHA DE MACEDO (RECORRIDA)

DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
NAUDE PEDRO PRATES (ADVOGADO)
SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES (ADVOGADO)
JEFFERSON JULIANO DOS SANTOS (RECORRIDO)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
NAUDE PEDRO PRATES (ADVOGADO)
SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES (ADVOGADO)
VANDERLEI DOS SANTOS (RECORRIDO)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
NAUDE PEDRO PRATES (ADVOGADO)
SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES (ADVOGADO)
RAULIQUE FARIAS (RECORRIDO)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
NAUDE PEDRO PRATES (ADVOGADO)
SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES (ADVOGADO)
VERCELINO VARELA DOS SANTOS (RECORRIDO)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
NAUDE PEDRO PRATES (ADVOGADO)
SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES (ADVOGADO)
MARLI FELISBERTO RODRIGUES (RECORRIDA)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
NAUDE PEDRO PRATES (ADVOGADO)
SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES (ADVOGADO)
EDIO CARMINATI (RECORRIDO)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
NAUDE PEDRO PRATES (ADVOGADO)
SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES (ADVOGADO)
JULIANE CONTI DANDOLINI (RECORRIDA)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
NAUDE PEDRO PRATES (ADVOGADO)
SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES (ADVOGADO)
JOSIANE OLIVEIRA DOS SANTOS (RECORRIDA)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
NAUDE PEDRO PRATES (ADVOGADO)
SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES (ADVOGADO)
JOAO EVERALDO ALEXANDRE COSTA (RECORRIDO)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
NAUDE PEDRO PRATES (ADVOGADO)
SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES (ADVOGADO)
HIGOR MAYCON COLONO DA SILVA (RECORRIDO)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
NAUDE PEDRO PRATES (ADVOGADO)
SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES (ADVOGADO)
CLAUDIA RAISNA GABRIELE PORTO (RECORRIDA)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
NAUDE PEDRO PRATES (ADVOGADO)
SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES (ADVOGADO)
FABIO DA SILVA (RECORRIDO)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
NAUDE PEDRO PRATES (ADVOGADO)
SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES (ADVOGADO)
EVANDRO GHELLERE (RECORRIDO)

DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
NAUDE PEDRO PRATES (ADVOGADO)
SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES (ADVOGADO)
DANIEL MARQUES DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
NAUDE PEDRO PRATES (ADVOGADO)
SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES (ADVOGADO)
CELSO JAPOTY ALVES (RECORRIDO)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
NAUDE PEDRO PRATES (ADVOGADO)
SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES (ADVOGADO)
CATIA APARECIDA BARTOLOMEU (RECORRIDA)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
NAUDE PEDRO PRATES (ADVOGADO)
SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES (ADVOGADO)
ANDERSON NUNES LAZZERIS (RECORRIDO)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
NAUDE PEDRO PRATES (ADVOGADO)
SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES (ADVOGADO)
JOAO ADELAR DA ROSA (RECORRIDO)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
NAUDE PEDRO PRATES (ADVOGADO)
SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44920143
29/06/2026
10:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44920143 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910363649400000043855278
Número do documento: 26062910363649400000043855278
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:53:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.286

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600534-
24.2024.6.16.0122 – São Miguel do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
RECORRENTE: VALDIR ALMEIDA SOARES
SOCIEDADE: SEGER E DAMKE ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/RS4030
ADVOGADO: PATRICK JOSE DAMKE - OAB/RS85359
ADVOGADO: JAIRO SEGER - OAB/RS59135
RECORRENTE: ALEXANDRO ALCARA
SOCIEDADE: SEGER E DAMKE ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/RS4030
ADVOGADO: PATRICK JOSE DAMKE - OAB/RS85359
ADVOGADO: JAIRO SEGER - OAB/RS59135
RECORRIDO: JOAO ADELAR DA ROSA
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: NAUDE PEDRO PRATES - OAB/PR15660
ADVOGADO: SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES - OAB/PR71796
RECORRIDO: ANDERSON NUNES LAZZERIS
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: NAUDE PEDRO PRATES - OAB/PR15660
ADVOGADO: SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES - OAB/PR71796
RECORRIDA: CATIA APARECIDA BARTOLOMEU
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: NAUDE PEDRO PRATES - OAB/PR15660
ADVOGADO: SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES - OAB/PR71796
RECORRIDO: CELSO JAPOTY ALVES
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: NAUDE PEDRO PRATES - OAB/PR15660
ADVOGADO: SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES - OAB/PR71796
RECORRIDO: DANIEL MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: NAUDE PEDRO PRATES - OAB/PR15660
ADVOGADO: SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES - OAB/PR71796
RECORRIDO: EVANDRO GHELLERE
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: NAUDE PEDRO PRATES - OAB/PR15660
ADVOGADO: SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES - OAB/PR71796
RECORRIDO: FABIO DA SILVA
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: NAUDE PEDRO PRATES - OAB/PR15660
ADVOGADO: SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES - OAB/PR71796

Num. 44920143 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910363649400000043855278
Número do documento: 26062910363649400000043855278
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:53:57
RECORRIDA: CLAUDIA RAISNA GABRIELE PORTO
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: NAUDE PEDRO PRATES - OAB/PR15660
ADVOGADO: SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES - OAB/PR71796
RECORRIDO: HIGOR MAYCON COLONO DA SILVA
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: NAUDE PEDRO PRATES - OAB/PR15660
ADVOGADO: SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES - OAB/PR71796
RECORRIDO: JOAO EVERALDO ALEXANDRE COSTA
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: NAUDE PEDRO PRATES - OAB/PR15660
ADVOGADO: SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES - OAB/PR71796
RECORRIDA: JOSIANE OLIVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: NAUDE PEDRO PRATES - OAB/PR15660
ADVOGADO: SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES - OAB/PR71796
RECORRIDA: JULIANE CONTI DANDOLINI
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: NAUDE PEDRO PRATES - OAB/PR15660
ADVOGADO: SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES - OAB/PR71796
RECORRIDO: EDIO CARMINATI
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: NAUDE PEDRO PRATES - OAB/PR15660
ADVOGADO: SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES - OAB/PR71796
RECORRIDA: MARLI FELISBERTO RODRIGUES
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: NAUDE PEDRO PRATES - OAB/PR15660
ADVOGADO: SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES - OAB/PR71796
RECORRIDO: VERCELINO VARELA DOS SANTOS
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: NAUDE PEDRO PRATES - OAB/PR15660
ADVOGADO: SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES - OAB/PR71796
RECORRIDO: RAULIQUE FARIAS
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: NAUDE PEDRO PRATES - OAB/PR15660
ADVOGADO: SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES - OAB/PR71796
RECORRIDO: VANDERLEI DOS SANTOS
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: NAUDE PEDRO PRATES - OAB/PR15660
ADVOGADO: SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES - OAB/PR71796
RECORRIDO: JEFFERSON JULIANO DOS SANTOS
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: NAUDE PEDRO PRATES - OAB/PR15660
ADVOGADO: SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES - OAB/PR71796
RECORRIDA: MARIA TERESINHA DE MACEDO
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: NAUDE PEDRO PRATES - OAB/PR15660
ADVOGADO: SOLANO GABRIEL CECCHIN PRATES - OAB/PR71796
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.

Num. 44920143 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910363649400000043855278
Número do documento: 26062910363649400000043855278
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:53:57
RECURSO
ELEITORAL.
ABUSO
DE
PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. USO
PRIVILEGIADO
DE
ESPAÇOS
COMUNITÁRIOS.
ACESSO
PRIVILEGIADO A UMA COLIGAÇÃO E
VEDADO À OUTRA. REJEIÇÃO DA TESE
DEFENSIVA DE DESCONHECIMENTO DA
PROIBIÇÃO. QUEBRA DA ISONOMIA E
DA PARIDADE DE ARMAS. AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE
SUFICIENTE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
por
Alexandro Alcara e Valdir Almeida Soares
contra sentença que julgou improcedente a
Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE) ajuizada em face de João Adelar da
Rosa e outros 18 candidatos a vereador.
2. Os Recorrentes alegam que houve
flagrante quebra da isonomia e abuso de
poder
político
e
econômico,
pois
os
Recorridos tiveram acesso irrestrito a
salões comunitários vinculados à Mitra
Diocesana para a realização de comícios,
enquanto
o
mesmo
acesso
foi
sumariamente negado aos Recorrentes sob
a justificativa de proibição institucional.
3. A sentença de primeiro grau julgou a
ação improcedente, acolhendo as teses de
que houve pagamento pelos espaços
(descaracterizando
doação
de
fonte
vedada) e de que não havia prova de que o
responsável pela comunidade conhecia a
proibição antes de ceder o espaço aos
Recorridos. Os Recorrentes pleiteiam a
reforma
integral
para
cassação
dos
mandatos e declaração de inelegibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
apurar se: (i) a utilização dos espaços
comunitários
pertencentes
à
Mitra
Diocesana de Foz do Iguaçu, com a
concomitante negativa de uso direcionada
aos Recorrentes, configura quebra de

Num. 44920143 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910363649400000043855278
Número do documento: 26062910363649400000043855278
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:53:57
isonomia/paridade de armas com gravidade
apta a caracterizar abuso de poder político
e
econômico;
(ii)
houve
propaganda
indevida em bem de uso comum; e (iii)
houve captação ilícita de recursos de fonte
vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A utilização dos espaços comunitários
pelos Recorridos, com a negativa de acesso
aos Recorrentes, configurou quebra da
isonomia/paridade de armas, uma vez que
houve um benefício territorial amplo concedido a uma coligação e,
simultaneamente, a supressão do canal de
comunicação com os eleitores para a
coligação concorrente.
6. Não restou comprovado o recebimento
de recursos de fonte vedada, uma vez que
houve
contraprestação
pelo
uso
dos
espaços, conforme demonstrado nos autos
da
prestação
de
contas
do
Partido
Movimento Democrático Brasileiro.
7. Não há que se discutir propaganda
eleitoral em bem de uso comum, nos
presentes autos, de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral, eis que a ação foi
proposta após a realização do pleito
eleitoral de 2024.
8. Não se vislumbra gravidade suficiente
apta a configurar abuso do poder político e
econômico, uma vez que não há qualquer
prova do conhecimento ou ciência dos
recorridos acerca da negativa, além disso, a
prova dos autos demonstrou a utilização de
apenas um salão pertencente à Mitra
Diocesana, e o valor envolvido no aluguel
foi irrisório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
Eleitoral
conhecido
e
desprovido. Sentença mantida. Pedido de
condenação
em
litigância
de
má-fé
rejeitado.

Num. 44920143 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910363649400000043855278
Número do documento: 26062910363649400000043855278
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:53:57
Tese de Julgamento:
1. A utilização de espaços comunitários
com acesso seletivo configura quebra da
isonomia,
independentemente
da
gratuidade ou não do espaço.
2. A comprovação de pagamento pelo uso
dos espaços afasta a alegação de doação
de fonte vedada. 3. A ausência de
gravidade e de provas robustas impede a
caracterização de abuso de poder político e
econômico.
Dispositivos Relevantes Citados:
LC nº 64/90, art. 22;
Lei nº 9.504/97, art. 37, caput, e § 1º;
Lei nº 9.504/97, art. 24;
CPC, arts. 80 e 81;
CF/1988, art. 5º, XXXIV.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, REspe nº 060056430, Rel. Min.
Floriano
De
Azevedo
Marques,
DJE
23/08/2024;
TSE, REspe nº 060040533, Rel. Min. André
Ramos Tavares, DJE 05/04/2024;
TSE, AIJE 0601779-05, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJE de 11.3.2021;
TSE, AgR-AREspEl nº 0601672-96/PR, Rel.
Min. Floriano de Azevedo Marques, DJe de
4.10.2023; TSE, REspe nº 060336443;
TSE, REspe 1850-78, Relatora Ministra
Rosa Weber, DJE de 16.5.2017;
TSE, REspEl nº 0600105-70/PR, Rel.
designada Min. Cármen Lúcia, julgado em
8.2.2024, DJe de 21.2.2024;
TSE, AgR-RO 8044-83, reI. Mm. Jorge
Mussi, DJe de 5.4.2018;

Num. 44920143 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910363649400000043855278
Número do documento: 26062910363649400000043855278
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:53:57
TRE-PR,
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL
nº060000396,
Acórdão,
Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 29/01/2026.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/06/2026
RELATOR(A) DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Alexandro Alcara e Valdir Almeida Soares em face da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 122ª Zona Eleitoral de São Miguel do Iguaçu/PR, que julgou
improcedentes os pedidos formulados em Ação de Investigação Judicial Eleitoral -AIJE ajuizada
em desfavor de João Adelar da Rosa e outros candidatos a vereador (id. 44838379).
Na origem, foi proposta Ação de Investigação Judicial Eleitoral pelos recorrentes em face dos
investigado João Adelar da Rosa e outros candidatos a vereador, em razão da suposta prática de
abuso de poder político e econômico pelos supramencionados recorridos, no Município de São
Miguel do Iguaçu, nas eleições municipais do ano de 2024, consubstanciada no uso privilegiado e
vedado de espaços pertencentes à Mitra Diocesana de Foz do Iguaçu para a realização de
comícios, em detrimento dos Recorrentes, aos quais o acesso fora negado (id. 44838090).
Na sentença (id. 44838374), a MM. Juíza da 122ª Zona Eleitoral de São Miguel do Iguaçu
concluiu não haver provas suficientes para comprovar as alegações apresentadas pela parte
autora, julgando improcedente os pedidos da ação de investigação judicial eleitoral.
Nas razões recursais, os recorrentes alegam a prática de abuso de poder político e econômico,
bem como a realização de propaganda irregular e doação de fonte vedada. Sustentam que os
recorridos utilizaram espaços pertencentes à Mitra Diocesana de Foz do Iguaçu ("bens de uso
comum") para a realização de comícios, enquanto tal acesso foi negado à coligação adversária,
gerando desequilíbrio e quebra da isonomia no pleito eleitoral. Argumentam, ainda, que não
haveria provas do pagamento pelas locações nos presentes autos e que a sentença se baseou
em documentos de outros processos. Ao final, pugnam pela reforma da sentença, com a
cassação dos diplomas e declaração de inelegibilidade dos recorridos.
Em sede de contrarrazões, os recorridos defendem a manutenção da sentença. Asseveram que
os espaços utilizados foram devidamente locados e pagos pelo Diretório Municipal do Movimento
Democrático Brasileiro (MDB), conforme comprovado nos autos da prestação de contas nº

Num. 44920143 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910363649400000043855278
Número do documento: 26062910363649400000043855278
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:53:57
0600434-69.2024.6.16.0122. Requerem o desprovimento do recurso e pugnam pela condenação
dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, alegando que as razões recursais
teriam proferido insinuações levianas contra o d. Juízo e o Ministério Público.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, bem como pela não condenação dos recorrentes em litigância de má-
fé.
É o relatório.

VOTO
II.I. Da admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a sentença foi publicada no DJE nº 2/2026, de 08/01/2026,
quinta-feira (id. 44838381), e o recurso eleitoral foi protocolado no mesmo dia (id. 44838379),
restando respeitado o prazo de 03 (três) dias previsto no art. 51, caput, da Resolução nº
23.608/2019-TSE.
Assim, preenchido o requisito temporal da interposição do Recurso Eleitoral.

II.II Do Mérito
A controvérsia recursal cinge-se a apurar propaganda indevida em bem de uso comum e
captação ilícita de recursos de fonte vedada, decorrentes da utilização dos espaços comunitários
pertencentes e vinculados à Mitra Diocesana de Foz do Iguaçu, e se tal utilização, face à negativa
de uso direcionada aos Recorrentes, configura quebra de isonomia/paridade de armas com
gravidade apta a caracterizar abuso de poder político e econômico.
Acerca da Ação da Investigação Judicial Eleitoral, o art. 22 da Lei Complementar – LC nº 64/90
estabelece que a tal ação destina-se a apurar o uso indevido, o desvio ou o abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou a utilização indevida dos meios de comunicação social,
condutas que, se comprovadas, devem ter a gravidade suficiente para afetar a normalidade e a
legitimidade das eleições.
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral possui uma relevância considerável no contexto
eleitoral, sendo, essencialmente, o instrumento processual apropriado para coibir e combater os
diversos atos de abuso eleitoral em sentido amplo. Neste sentido, leciona Zílio:

"(...) Todo e qualquer ato de abuso - seja de poder político, de autoridade,
econômico ou uso indevido dos meios de comunicação social - que tenha
interferência na normalidade do pleito, independentemente de adequação típica

Num. 44920143 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910363649400000043855278
Número do documento: 26062910363649400000043855278
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:53:57
prévia, pode (e deve)ser objeto dessa ação, que é o instrumento jurídico adequado
para combater os atos de abuso de poder que se consubstanciam em conceitos
jurídicos indeterminados e apresentam caráter de generalidade." (ZILIO, Rodrigo
Lopez. Direito eleitoral. 8ª edição, Revista, ampliada e atualizada. Porto Alegre:
Editora Jus Podivm, 2022. p. 673)

Em vista disso e diante da extrema severidade das consequências da AIJE, a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral – TSE adotou, acertadamente, um requisito duplo para avaliação do
ilícito eleitoral, que exige: i) um critério qualitativo, atrelado à reprovabilidade da conduta, ou seja,
se o ato em si é grave o bastante para macular a moralidade administrativa ou a paridade de
armas, e ii) um critério quantitativo, relacionado à magnitude da repercussão do ato sobre o
equilíbrio do pleito e a vontade do eleitorado, sendo fundamental que a conduta possua a
potencialidade concreta para desvirtuar o resultado das urnas.
Neste sentido, veja-se alguns julgados da Corte Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS. ABUSO DO
PODER POLÍTICO. UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E BENS DA PREFEITURA NA
CAMPANHA ELEITORAL. PROVAS SUFICIENTES. GRAVIDADE. QUANTITATIVA
E
QUALITATIVA.
CASSAÇÃO
DOS
MANDATOS.
INELEGIBILIDADE.
PROVIMENTO.
[...]
8. No mesmo precedente, esta Corte reafirmou o entendimento de que a gravidade
é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um aspecto
qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro quantitativo
(significativa repercussão em um determinado pleito), destacando, ainda, que seu
exame exige a análise contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme
as circunstâncias da prática, a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da
disputa.
[...]
(Recurso Especial Eleitoral nº060056430, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/08/2024).
ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). PREFEITO E VICE-PREFEITO.
ABUSO DO PODER POLÍTICO COM VIÉS ECONÔMICO. REENQUADRAMENTO
JURÍDICO DOS FATOS. ANTECIPAÇÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS A
SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS.
PERÍODO
ELEITORAL.
FAVORECIMENTO DA CHAPA ENCABEÇADA PELO ENTÃO VICE-PREFEITO.
CARÁTER ELEITOREIRO. GRAVIDADE. ILÍCITO ROBUSTAMENTE PROVADO.

Num. 44920143 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910363649400000043855278
Número do documento: 26062910363649400000043855278
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:53:57
INELEGIBILIDADE. DECLARADA SOMENTE AO EX-PREFEITO. CASSAÇÃO
DOS DIPLOMAS DOS CANDIDATOS ELEITOS. PARCIAL PROVIMENTO.
[...]
3. Consoante a orientação firmada neste Tribunal, "[...] ¿para se caracterizar o
abuso de poder, impõe-se a comprovação, de forma segura, da gravidade dos
fatos imputados, demonstrada a partir da verificação do alto grau de
reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua significativa
repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto
quantitativo)¿ (AIJE 0601779-05, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 11.3.2021)"
(AgR-AREspEl nº 0601672-96/PR, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJe de
4.10.2023).
[...]
(Recurso Especial Eleitoral nº060040533, Acórdão, Min. André Ramos Tavares,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/04/2024).

Fixadas essas premissas é fácil perceber que a prova, neste contexto, deve ser robusta,
inconteste e não pode se basear em meras ilações, o que é mais relevante no caso sub judice,
em suposições e depoimentos indiretos e fragmentados.
A sentença de origem concluiu que o acervo probatório coletado não logrou demonstrar o dolo
específico dos investigados ou a gravidade necessária para a configuração do abuso de poder
político e econômico. Fundamentou a improcedência baseando-se, precipuamente, em três
pilares: (i) os espaços foram pagos pelo MDB, descaracterizando vantagem econômica ilícita
(doação vedada); (ii) alguns dos espaços pertenceriam a associações de moradores, e não à
Mitra; e (iii) não haveria prova de que os responsáveis pelos locais cederam o espaço aos
Recorridos já sabendo do ofício proibitivo da Mitra.
Todavia, com a devida vênia, vislumbro afronta ao princípio da isonomia pela quebra da
igualdade de oportunidades/paridade de armas entre os contendores, pelo que passo a expor.

II.II.i Do alegado uso privilegiado e vedado dos espaços da Mitra Diocesana
A moldura fática revela que os recorridos realizaram reuniões políticas em salões comunitários
como o da Comunidade São Francisco, São Lourenço e Urussanga. Por outro lado, o acervo
probatório demonstra de modo firme que idêntico acesso foi negado aos Recorrentes.

Num. 44920143 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910363649400000043855278
Número do documento: 26062910363649400000043855278
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:53:57
Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que os investigados tiveram acesso irrestrito
aos principais locais de reunião das comunidades do interior do município, enquanto aos
Recorrentes o mesmo acesso foi sistematicamente negado, sob a justificativa da proibição da
Mitra Diocesana de Foz do Iguaçu. Aduzem que a prova é contundente, especialmente o áudio do
Sr. Altair Fabichacki, corroborado pelos depoimentos testemunhais em audiência, que não
deixam dúvidas sobre a negativa de acesso à Recorrente.
Os investigados, ora recorridos, defendem que houve contraprestação pelo uso de todos os
espaços citados, que o pagamento foi realizado pelo Diretório local do Partido Movimento
Democrático Brasileiro, o qual inclusive declarou os valores pagos em prestação de contas
julgada regular com trânsito em julgado, conforme autos nº 0600434-69.2024.6.16.0122.
É incontroverso nos autos que os recorrentes receberam um áudio do responsável pela
Comunidade São Carlos, Sr. Altair Fabichacki, no qual este teria negado a cessão do espaço da
Mitra aos recorrentes. O teor do referido áudio é o seguinte:
“Boa noite, Ana. Nós recebemos essa intimação aqui da paróquia agora. Eu não
sei... Fica complicado, né? Porque pode dar B.O. pra nós e pra vocês, né? Então
acho que, sei lá, a gente tinha que sentar e conversar, porque, sei lá, no pavilhão
ou na igreja, tá? O bispo não quer que faça, é proibido, né? Então não sei... Vamos
ter que deixar quieto. Vamos conversando.”

Também é incontroverso que a Mitra Diocesana de Foz do Iguaçu expediu ofício, datado de
19/08/2024, proibindo o uso dos espaços para fins políticos, como se vê da captura abaixo:

Num. 44920143 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910363649400000043855278
Número do documento: 26062910363649400000043855278
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:53:57

Da convergência entre o teor do ofício e do conteúdo constante no áudio, é de se notar que o Sr.
Altair Fabichacki realizou a reprodução do conteúdo do ofício expedido pela Mitra Diocesana de
Foz do Iguaçu, impossibilitando a identificação, nesse quadro, da intenção específica de
beneficiar os investigados por motivos pessoais.
Por outro lado, os recorrentes sustentam ainda que um dia antes de terem o acesso ao salão
comunitário negado, os recorridos puderam realizar comício eleitoral no espaço de propriedade
da Mitra sem qualquer embaraço, o que caracterizaria a ausência de isonomia e o favorecimento
indevido.
Dessa forma, o que se está em discussão é a utilização de um salão paroquial por uma das
candidaturas, sem o mesmo idêntico acesso à candidatura adversária.
É de se notar que a proibição formal da Mitra, veiculada através do Ofício, foi expedida em
19/08/2024, isto é, 9 (nove) dias antes da reunião realizada pela Coligação recorrida em
28/08/2024.
O juízo de origem considerou que “não há prova de que tal documento tenha sido efetivamente

Num. 44920143 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910363649400000043855278
Número do documento: 26062910363649400000043855278
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:53:57
comunicado ao Sr. Altair Fabichacki, responsável pelo local, antes da mencionada reunião”,
presumindo que talvez o administrador só tenha tomado ciência da proibição após locar o espaço
aos Recorridos.
Todavia, tratando-se de uma comunicação veiculada através de meio oficial, qual seja, ofício nº
65/2024, é irrelevante e desnecessária a prova do efetivo recebimento, pois tratou-se de
comunicação interna oficial do Bispo aos Párocos e Administradores Paroquiais.
Em vista disto, é de concluir que caberia ao administrador do salão comunitário estar atualizado
acerca das instruções superiores sobre as regras de utilização de tais locais.
Inclusive, a prova testemunhal colhida em juízo, através do depoimento de Rossana Carla Mutini,
corrobora integralmente a disparidade na utilização dos salões. Ao ser questionada se a
candidatura adversária pôde realizar comícios nos mesmos locais em que a candidatura da
situação realizou, respondeu categoricamente que "Não, não conseguiu realizar" e que o motivo
foi "Exatamente por pertencer à Mitra, nós recebemos informações que não poderiam ser
realizadas lá dentro". A mesma testemunha frisou que tais comunidades têm "potencial de
eleitores" e são "importantes para o desenvolvimento de uma campanha e do município".
Em que pese o argumento trazido nas contrarrazões e endossado pelo Ministério Público Eleitoral
de que houve o pagamento de locação desses espaços via partido político MDB, o cerne do
eventual abuso perpetrado nestes autos não repousa na gratuidade ou não do espaço, mas sim
na quebra da paridade de armas e no desequilíbrio entre os candidatos.
Ao se permitir que os candidatos da situação tivessem "acesso irrestrito aos principais locais de
reunião das comunidades do interior" e, simultaneamente, erigir-se um obstáculo intransponível
unicamente em desfavor da oposição, consolidou-se uma vantagem logística, territorial e
persuasiva indevida e determinante.
A conduta suprimiu o canal de comunicação direto da chapa de oposição com frações do
eleitorado, o que inviabiliza o próprio conceito de disputa justa. Trata-se de uma apropriação
de espaço de centralidade social comunitária.
O fato objetivo e incontroverso é que os Recorridos realizaram seus atos de campanha
neste local com sucesso, expondo a relevância política de suas candidaturas, que incluíam a
chapa situacionista, e, no dia seguinte, conforme noticia o recorrente, a regra proibitiva foi
noticiada para barrá-la.
De fato, o favorecimento indevido e a quebra de isonomia se materializam no benefício territorial
concedido a uma coligação e, simultaneamente, na supressão do canal de comunicação com os
eleitores para a coligação concorrente.
Como argumentam os recorrentes, o privilégio consistiu em ter as portas abertas para alugar e
usar o espaço, enquanto o adversário não teve o mesmo direito de utilizar o local, sendo barrado
sob o pretexto de uma regra institucional. O desequilíbrio está no acesso exclusivo a bem de
centralidade social, vital para a comunicação com o eleitorado no interior do município.
Nesse contexto, embora o recorrido alegue que houve contraprestação pelo uso de todos os

Num. 44920143 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910363649400000043855278
Número do documento: 26062910363649400000043855278
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:53:57
espaços citados, por parte do diretório local do Movimento Democrático Brasileiro, o fato é que o
recorrido teve franqueada a utilização do salão comunitário para reunião e divulgação de atos de
campanha em detrimento dos recorrentes que não tiveram a mesma oportunidade, em franca
afronta ao princípio da isonomia/paridade de armas entre os candidatos, cuja consequência
jurídica será abordada adiante.

II.II.ii Recebimento de recursos de fonte vedada
No que tange ao recebimento de doação de fonte vedada (Mitra Diocesana), ainda que esteja
consumada a ofensa ao princípio da isonomia, as alegações da parte Recorrente não merecem
prosperar, diante da comprovação de que houve contraprestação pelo uso dos espaços.
Isso porque restou cabalmente demonstrado que o uso dos salões comunitários não se deu de
forma gratuita.
Veja-se que, em consulta aos autos de prestação de contas do Partido Movimento Democrático
Brasileiro de São Miguel do Iguaçu, autos de nº 0600434-69.2024.6.16.0122, é possível extrair
que foram apresentados diversos documentos que atestam o pagamento pela utilização dos
espaços, o que comprova que os imóveis foram objeto de regular locação pelo partido para
realização de reuniões com as comunidades.
Conforme destacado no escorreito parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e verificado nos
autos mencionados da prestação de contas do Partido Movimento Democrático Brasileiro restou
comprovado despesas com os seguintes imóveis:

Num. 44920143 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910363649400000043855278
Número do documento: 26062910363649400000043855278
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:53:57

Verifica-se que as despesas locatícias foram efetivamente contraprestadas via PIX pela
tesouraria do partido. A relação de comprovantes indica pagamentos à Mitra Diocesana de Foz
do Iguaçu no valor de R$ 100,00 (cem reais) e a diversas associações de moradores e
esportivas locais (Assentamento Savio, Linha Urussanga, Linha São Lourenço, etc.). Tais
informações podem ser obtidas e corroboradas o site do Divulgacand, a
seguir: <https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/consulta-individual/prestacoes-
esperadas/partido/2024/20452020
24/78891/4/15?retornoBreadcrumb=lista-partidos&uf=PR<.
Em que pese as testemunhas Rossana Carla Mutini e Cleonice Maldaner tenham confirmado que
os recorridos utilizaram-se dos prédios da Mitra e que é de conhecimento de toda a cidade que o
espaço utilizado pertence à Mitra Diocesana, os recorridos não negam tal utilização. Todavia,
conforme acima exposto, a utilização não se deu de forma gratuita. Houve o devido pagamento

Num. 44920143 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910363649400000043855278
Número do documento: 26062910363649400000043855278
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:53:57
conforme documentação juntada aos autos de prestação de contas do partido MDB de São
Miguel do Iguaçu, afastando a alegação de doação estimável em dinheiro oriunda de fonte
vedada.
Entretanto, mesmo considerando como verdadeiros e válidos os pagamentos, a lesão ao princípio
da isonomia permanece intacta. A quebra da igualdade de oportunidades - paridade de armas -
não se materializa apenas quando algo é fornecido de graça. Ela se perfectibiliza quando uma
candidatura consegue monopolizar o acesso à estrutura física e logística de comunidades
inteiras, enquanto a outra encontra as portas fechadas.

II.III.iii Propaganda irregular em bem de uso comum
Os recorrentes sustentam que houve violação ao art. 37, caput, e §1º, da Lei nº 9.504/97, sob a
alegação de propaganda eleitoral irregular em bem de uso comum, em virtude da utilização de
salões comunitários pertencentes à Mitra Diocesana de Foz do Iguaçu.
O art. 37, caput, e § 1º, da Lei nº 9.504/1997, dispõem sobre a vedação à veiculação de
propaganda de qualquer natureza em bens públicos ou de uso comum, como postes de
iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos cujo descumprimento sujeita o responsável, após a notificação e
comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Entretanto, é remansosa a jurisprudência no sentido de que o prazo final para o ajuizamento da
representação cujo objeto é a propaganda irregular é a data das eleições. A esse respeito, o
REspe — Recurso Especial Eleitoral nº 060336443, acentua "o prazo final para a propositura de
representação, por propaganda eleitoral extemporânea ou irregular, é a data da eleição", que
invoca como paradigma o REspe 1850-78, relatora ministra Rosa Weber, DJE de 16.5.2017.
Assim, não há que se discutir propaganda eleitoral em bem de uso comum, nos presentes autos,
de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, eis que a ação foi proposta em 26/11/2024, portanto,
20 (vinte) dias após a realização do pleito eleitoral de 2024, não havendo qualquer cogitação de
aplicação de multa.

II.II.iv Do abuso de poder político e econômico
Como já mencionado, a controvérsia recursal cinge-se a três argumentos principais: a
propaganda irregular em bem de uso comum (art. 37 da Lei nº 9.504/97), a suposta doação
estimável em dinheiro oriunda de fonte vedada (art. 24 da Lei nº 9.504/97) e a conformação
dessas condutas como abuso de poder político e econômico.
As teses da propaganda irregular e a doação proveniente de fonte vedada foram afastadas nos
capítulos anteriores. Resta a análise da realização do comício da Mitra, sob o viés de abuso de
poder político e econômico.

Num. 44920143 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910363649400000043855278
Número do documento: 26062910363649400000043855278
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:53:57
No que tange ao abuso de poder político, há alegação de que “os Representados, por ostentarem
os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, supostas ‘autoridades’ no município em questão, tiveram as
portas abertas dos salões comunitários das comunidades para realizarem seus comícios
eleitorais, enquanto que a Representante fora impedida de os fazê-los”.
Pois bem.
É sabido que o abuso do poder político configura-se quando o agente público, valendo-se de sua
condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, desequilibra a disputa em benefício de
sua candidatura ou de terceiros (REspEl nº 0600105-70/PR, rel. designada Min. Cármen Lúcia,
julgado em 8.2.2024, DJe de 21.2.2024).
Sobre o tema, Frederico Franco Alvim leciona que:
"No âmbito estrito das competições eletivas, o abuso do poder político pode ser
conceituado como toda ação ou omissão perpetrada por agente público que, no
contexto de um pleito, desatenda a um ou mais comandos normativos
constitucionais ou legais, empregando recursos públicos com o propósito oculto (ou
relativamente disfarçado) de impulsionar ou estorvar candidaturas, mediante
estratégias que implicam o detrimento da liberdade de sufrágio ou da paridade
mínima entre os adversários, com prejuízos estruturais à legitimidade das eleições"
(In: Abuso de poder nas competições eleitorais. Belo Horizonte: Fórum, 2ed., 2024,
p. 211).

Por sua vez, o abuso do poder econômico caracteriza-se pela utilização expressiva de recursos
financeiros na campanha que se mostram desproporcionais frente a outras candidaturas de
mesmo jaez ou que possuam valor econômico em descompasso com os limites legais. Conforme
a jurisprudência do TSE, o ‘abuso de poder econômico configura-se por emprego desproporcional
de recursos patrimoniais, públicos ou de fonte privada, vindo a comprometer valores essenciais a
eleições democráticas e isentas’ ( AgR-RO 8044-83, reI. Mm. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2018).
Ou seja, o abuso de poder econômico se configura pelo emprego desproporcional de recursos
patrimoniais, capaz de desequilibrar a disputa eleitoral.
Uma vez que há um entrelaçamento entre a alegação de ato de abuso de poder de matriz política
e de matriz econômica, cumpre anotar igualmente o que se entende por ato de abuso de poder
econômico, valendo-se da lição de Rodrigo López Zilio:
"Caracteriza-se o abuso de poder econômico, na esfera eleitoral, quando o uso de
parcela do poder financeiro é utilizada indevidamente, com o intuito de obter
vantagem, ainda que indireta ou reflexa, na disputa do pleito. Vale dizer, abuso de
poder econômico consiste no emprego de recursos financeiros em espécie ou que
tenham mensuração econômica para beneficiar determinado candidato, partido,
federação ou coligação, interferindo indevidamente no certame eleitoral" (In:

Num. 44920143 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910363649400000043855278
Número do documento: 26062910363649400000043855278
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:53:57
Manual de Direito Eleitoral. Salvador: JusPoivm, 10ed., 2024, p. 732).

Conforme acima exposto, a afirmação de que houve favorecimento gratuito consubstanciado pelo
recebimento de doação de fonte vedada, o que caracterizaria o abuso de poder político e
econômico não procede.
Primeiro, diante da documentação constante nos autos de Prestação de Contas de nº 0600434-
69.2024.6.16.0122 do Partido Movimento Democrático Brasileiro que evidencia os pagamentos
efetuados via PIX para o uso dos locais apontados, atendendo aos requisitos da prestação de
contas.
Quanto ao suposto abuso de poder político gerado pelo fato de o acesso ter sido negado à
coligação dos Recorrentes, através de áudio de um representante da comunidade, inexistem
provas do envolvimento da máquina pública ou do uso dos cargos de prefeito ou vice-prefeito
para impedir a concorrência.
O que restou devidamente comprovado nos autos é que a Mitra Diocesana de Foz expediu em
19/08/2024 ofício vedando o uso de propriedades das igrejas e dos salões comunitários a ela
pertencentes. Entretanto, os recorrentes puderam fazer uso de tais salões, seja pagando ou não,
enquanto aos recorridos o acesso foi negado.
O pagamento da locação, por R$ 100,00 (cem reais), não afasta a quebra da igualdade de
oportunidades/paridade de armas. O impacto na isonomia ocorre porque o cerne do desequilíbrio
não está na gratuidade ou no pagamento do espaço, mas sim no acesso seletivo e exclusivo aos
locais.
Não obstante o reconhecimento do malferimento do princípio da isonomia, não se vislumbra
gravidade suficiente apta a configurar abuso do poder político e econômico.
Em primeiro plano, não há qualquer prova do conhecimento ou ciência dos recorridos acerca da
negativa por parte do Sr. Altair Fabichacki, não podendo ser transferida a eles a
responsabilidade acerca da conduta de terceiro, sem qualquer relação com a campanha.
Além disso, a prova dos autos demonstrou a utilização de apenas um salão pertencente à Mitra
Diocesana, já que os demais locais em que realizados outros comícios pertencem
à Associações de Moradores, não havendo prova do vínculo com a Igreja.
Ademais, o valor envolvido no aluguel foi irrisório, R$ 100,00 (cem reais), e se tratou de um
privilégio que não configura exatamente um ato de natureza gravíssima, na medida em que os
Recorrentes poderiam realizar seu comício em outra localidade.
Ainda que se admita eventual assimetria no acesso ao referido espaço, tal circunstância, por si
só, não é suficiente para caracterizar abuso de poder econômico. Isso porque não se demonstrou
o emprego expressivo ou desproporcional de recursos financeiros, tampouco a existência de
estrutura econômica capaz de conferir vantagem relevante aos investigados no contexto do pleito.

Num. 44920143 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910363649400000043855278
Número do documento: 26062910363649400000043855278
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:53:57
Não há, igualmente, comprovação de que a utilização do referido local tenha gerado impacto
significativo na disputa eleitoral, seja sob o aspecto quantitativo, seja qualitativo.
Adicionalmente, a inexistência de nexo causal entre as condutas narradas e a suposta
manipulação da vontade popular afasta a configuração de abuso de poder político ou econômico,
demonstrando que os fatos isolados não tiveram força para alterar o resultado do pleito. A
ausência de evidências contundentes de uso indevido de recursos financeiros ou de intervenção
da máquina administrativa comprova a lisura da eleição e a plena legitimidade da vontade dos
eleitores nas urnas.
Diante desse cenário, reconhecer a configuração de abuso de poder político ou econômico
implicaria alargar indevidamente o alcance do instituto, em afronta aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, os quais orientam a aplicação das severas sanções
eleitorais, especialmente a cassação de mandato.
Ausentes os requisitos configuradores do abuso de poder político e econômico — notadamente a
gravidade qualificada, o nexo causal e a potencialidade lesiva —, impõe-se o afastamento das
referidas imputações, mantendo-se, a improcedência do pedido.

II.II.v Da Litigância de má-fé
Por fim, as contrarrazões requerem pedido de reconhecimento da prática de ato de litigância de
má-fé.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 80 e 81, enumera as condutas que caracterizam a
litigância de má-fé. Tais hipóteses incluem deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de
lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar o processo para alcançar objetivo
ilegal, opor resistência injustificada ao andamento processual, proceder de modo temerário em
qualquer incidente ou ato do processo e provocar incidentes manifestamente infundados.
Assim, nos termos fixados pelos dispositivos supracitados, no que se refere ao pedido em
contrarrazões para condenação dos recorrentes nas iras da litigância de má-fé, entendo que este
não deve prosperar.
Um primeiro aspecto a ser levantado é que a Constituição Federal assegura a todos o direito de
petição em seu art. 5º, inciso XXXIV, garantia que se estende ao Direito Eleitoral, inclusive com a
possibilidade de ajuizar demandas eleitorais.
Para a configuração da litigância de má-fé, exige-se o dolo específico e inquestionável
processual de alterar a verdade dos fatos ou induzir o julgador a erro, não bastando a defesa
ríspida de teses jurídicas ou a exaltação argumentativa, sob pena de violação à garantia do direito
de ação e ampla defesa.
No caso em debate, ainda que o julgamento originário da Ação de Investigação Judicial Eleitoral e
deste Recurso Eleitoral não sejam favoráveis à tese dos Recorrentes, não se pode deixar de
reconhecer que a petição inicial descreve fatos que, em tese, poderiam indicar um abuso de

Num. 44920143 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910363649400000043855278
Número do documento: 26062910363649400000043855278
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:53:57
poder e indica o direito que entende violado dentro dos limites da normalidade jurídica, não
havendo que se falar em litigância de má-fé.
Ademais, o julgamento de improcedência da demanda não importa em litigância de má-fé, como
inclusive tem decidido esta e. Corte Eleitoral:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. TRANSPORTE
IRREGULAR DE ELEITORES. ELEIÇÕES 2024. DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA
DE PROVAS. ART. 5º C/C ART. 11, III, DA LEI N. 6.091/74. CARONA SOLIDÁRIA.
ADOÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ILEGITIMIDADE RECURSAL.
PARTIDOS POLÍTICOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.I. CASO EM EXAME
1. Recursos Criminais Eleitorais interpostos pelo Ministério Público Eleitoral e pelos
Diretórios Municipais de Planalto/PR do Partido dos Trabalhadores (PT) e do
Partido Socialista Brasileiro (PSB) contra a sentença que absolveu DORA MARIA
RODRIGUES CARDINAL MARTINS e VALMOR BECKER do crime de transporte
irregular de eleitores (art. 5º c/c art. 11, III, ambos da Lei n. 6.019/1974).
2. O Ministério Público Eleitoral pleiteia a reforma da sentença, alegando
comprovação da materialidade, autoria e dolo específico de aliciar eleitores.
3. Os partidos PT e PSB defendem sua legitimidade ativa e a comprovação da
materialidade, autoria e dolo específico de aliciamento de eleitores.
4. Os recorridos alegam que o transporte foi motivado por espírito de solidariedade,
sem vínculo eleitoral, e requerem a manutenção da sentença absolutória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se há legitimidade recursal
dos Diretórios Municipais do PT e do PSB em processo penal eleitoral envolvendo
transporte irregular de eleitores; (ii) verificar se as provas dos autos são suficientes
para comprovar o dolo específico de aliciar eleitores, caracterizando o crime
previsto no art. 5º c/c art. 11, III, da Lei n. 6.091/74; (iii) analisar se a conduta dos
partidos configura litigância de má-fé.III.
RAZÕES DE DECIDIR
6. Ilegitimidade recursal dos Diretórios Municipais do PT e do PSB, pois não se
enquadram no conceito de assistente de acusação, e o crime de transporte irregular
de eleitores não possui vítima direta.
7. Ausência de provas robustas e inequívocas do dolo específico de aliciar
eleitores. O transporte realizado se configurou como carona solidária entre
moradores, sem pedido expresso de voto, material de campanha ou
condicionamento do transporte ao voto em determinado candidato.

Num. 44920143 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910363649400000043855278
Número do documento: 26062910363649400000043855278
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:53:57
8. A realidade local de cortesia entre moradores, a distância entre o local de
votação e a residência dos eleitores, e a falta de transporte público reforçam a ideia
de carona solidária.
9. Não configuração de litigância de má-fé, pois não demonstrado dolo ou
abuso dos meios processuais pelos recorrentes. (Grifo nosso)
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso dos Diretórios Municipais do PT e do PSB não conhecido. Recurso do
Ministério Público Eleitoral conhecido e desprovido. Mantida a sentença que
absolveu DORA MARIA RODRIGUES CARDINAL MARTINS e VALMOR BECKER
pela prática do crime previsto no art. 5º c/c art. 11, III, ambos da Lei n. 6.091/74.
Tese de julgamento:
1. Partidos políticos não possuem legitimidade recursal em processos penais
eleitorais por transporte irregular de eleitores quando não configurada a condição
de assistente de acusação.
2. A configuração do crime de transporte irregular de eleitores exige a comprovação
do dolo específico de aliciar votos, não sendo suficiente a mera oferta de carona. 3.
A condenação por litigância de má-fé requer a demonstração de dolo ou abuso dos
meios processuais.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 268 e 31;
Lei n. 6.091/74, art. 5º c/c art. 11, III.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-REspEl nº 9326, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.8.2022;
TSE, AgR-REspe nº 133, Rel. Min. Admar Gonzaga, j. 12.9.2017;
TSE, HC nº 43293, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11.12.2012;
TRE-PR, RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº060005718, Rel. Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, j. 05/05/2025; TRE-PR,
AÇÃO PENAL ELEITORAL nº 060039232, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, j. 27/01/2023;
TRE-PR, PROCESSO nº3740, Rel. Des. Rogério De Assis, j. 13/10/2020;
TRE-PR, PROCESSO nº 4133, Rel. Des. Antônio Franco Ferreira Da Costa Neto, j.

Num. 44920143 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910363649400000043855278
Número do documento: 26062910363649400000043855278
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:53:57
07/02/2019;
STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 1.000.655/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j.
19/11/2025;
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.837.433/GO, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, j. 18/11/2025.
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº060000396, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 29/01/2026.

No caso, tratou-se do exercício, ainda que incisivo, do direito de ação e de defesa das teses
jurídicas sustentadas pela parte.
Pelo exposto, impende verificar que o conjunto probatório dos autos é indubitavelmente
insuficiente para demonstrar a ocorrência das ilicitudes denunciadas no recurso eleitoral, devendo
a r. sentença permanecer incólume.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente Recurso
Eleitoral, mantendo-se irretocável a sentença proferida pelo d. Juízo da 122ª Zona Eleitoral, e
rejeitando-se o pedido de condenação em litigância de má-fé.
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
JUIZ TITULAR
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600534-24.2024.6.16.0122 - São Miguel do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR(A): DR. EVERTON JONIR
FAGUNDES MENENGOLA - RECORRENTES: VALDIR ALMEIDA SOARES, ALEXANDRO
ALCARA - Representantes dos(as) RECORRENTES: SEGER E DAMKE ADVOGADOS ASSOCIADOS
- RS4030, PATRICK JOSE DAMKE - RS85359, JAIRO SEGER - RS59135 - RECORRIDOS(AS): JOAO
ADELAR DA ROSA, ANDERSON NUNES LAZZERIS, CELSO JAPOTY ALVES, DANIEL
MARQUES DE OLIVEIRA, EVANDRO GHELLERE, FABIO DA SILVA, HIGOR MAYCON COLONO

Num. 44920143 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 29/06/2026 10:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26062910363649400000043855278
Número do documento: 26062910363649400000043855278
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2026 11:53:57
DA SILVA, JOAO EVERALDO ALEXANDRE COSTA, EDIO CARMINATI, VERCELINO VARELA
DOS SANTOS, RAULIQUE FARIAS, VANDERLEI DOS SANTOS, JEFFERSON JULIANO DOS
SANTOS, CATIA APARECIDA BARTOLOMEU, CLAUDIA RAISNA GABRIELE PORTO, JOSIANE
OLIVEIRA DOS SANTOS, JULIANE CONTI DANDOLINI, MARLI FELISBERTO RODRIGUES,
MARIA TERESINHA DE MACEDO - Representantes dos(as) RECORRIDOS(AS): DIRCEU ANTONIO
ANDERSEN JUNIOR - PR19214, NAUDE PEDRO PRATES - PR15660, SOLANO GABRIEL CECCHIN
PRATES - PR71796

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.06.2026